Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731564-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERNANDES CAMILO AGRAVADO: RAMON FERNANDES DE JESUS D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 101422082) foi proferida em 26/08/2021 e disponibilizada no Dje em 27/08/2021, para publicação no primeiro dia útil subsequente (ID 101644159), o que ocorreu em 30/08/2021, dando início ao prazo recursal em 31/08/2021, alcançando assim termo final em 22/09/2021, já descontando-se o feriado do dia 7 de setembro e o ponto facultativo do dia 6. O recurso só foi interposto em 1o/10/2021, ou seja, em tese, intempestivamente. Impende ressaltar que o recorrente possui advogada constituída nos autos desde 05/07/2021 (ID 96638484), a qual, em princípio, foi regularmente intimada da r. decisão pelo Dje, na data supra. Nesta ordem de ideias, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a (in)tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator